Tribunal: TJDFT
Processo: 0745165-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745165-88.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA DE ARAUJO ROSA APELADO: NONATO SOARES DE OLIVEIRA, MARLENE PINTO DE ARAUJO ROSA, JOSE ROMULO DE ALMEIDA JUNIOR, DANIELLE COSTA DE ALMEIDA D E C I S Ã O A apelante, HELENA DE ARAÚJO ROSA, pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizada à recorrente a apresentação da prova do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse legal (ID 56703860), nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 57254123. O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. De fato, compulsando os autos, verifica-se que a recorrente litigou em Primeira Instância sem os benefícios do instituto, tendo também na origem deixado de comprovar a hipossuficiência requerida, apesar de regularmente intimada (certidão de ID 53478807). Como o pedido formulado na peça de inconformismo veio desacompanhado de elementos que demonstrem a necessidade concreta da apelante, não há elementos suficientes para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, em virtude da falta de comprovação mínima da condição econômica da recorrente. Intime-se a apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador